Tribunal: STF
Processo: RE 73701
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-23
Data de publicação: 1972-05-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE SOFRIDO POR PASSAGEIRO DE VIA
FERREA. INDENIZAÇÃO POR DEFORMIDADE. HONORARIOS ADVOCATICIOS.
A SÚMULA 389 E CAUTELOSA, POIS PRINCIPIA COM ESTAS PALAVRAS: "SALVO
LIMITE LEGAL".
NA ESPÉCIE, A SENTENÇA FUNDOU-SE NO ART. 97 DA LEI 4.215, DE
27/4/1963.
VERDADE E QUE O VOTO VENCEDOR NO TRIBUNAL DE RECURSOS CONSIDEROU NÃO
TER HAVIDO CONSTITUIÇÃO DE RENDA PARA GARANTIA DAS PENSÕES.
MAS DE SENTENÇA SE VE QUE FOI DISPENSADA A AQUISIÇÃO DE APOLICES EM
VIRTUDE DA INCLUSAO DE BENEFICIADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
PENSIONISTAS DA RE, O QUE CESSARA COM O SEU FALECIMENTO. E ISSO
EQUIVALE A UMA CONSTITUIÇÃO DE RENDA.
DAI TER O JUIZ ARBITRADO A TAXA DE HONORARIOS SOBRE O QUE APURADO EM
EXECUÇÃO.
FACIL SERÁ ESTIMAR-SE A SOMA QUE SERIA NECESSARIA PARA A PRODUÇÃO
DAQUELA RENDA (O BENEFICIO MENSAL INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO) E
FAZER-SE INCIDIR TAMBÉM SOBRE AQUELA SOMA A PERCENTAGEM ARBITRADA
PELO JUIZ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.